Tribunal: TJDFT
Processo: 0748442-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748442-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDELL CHASLAY SA CORREIA AGRAVADO: LUIZ ROBERTO RIBEIRO BUENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por WENDELL CHASLAY SA CORREIA contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo no 0723453-13.2020.8.07.0001 (ajuizada por LUIZ ROBERTO RIBEIRO BUENO, ora agravado), que, em sede de liminar, determinou ao locatário/agravante desocupação do imóvel objeto dos autos no prazo de 15 (quinze) dias (ID 70423913, autos originários). Em consulta aos autos da ação originária, verifica-se prolação de sentença de mérito em 5.12.2020, julgados procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: I. RELATÓRIO LUIZ ROBERTO RIBEIRO BUENO promoveu ação de despejo em face de WENDELL CHASLAY SA CORREIA, partes qualificadas. Narra ter firmado contrato de locação com a parte Ré referente ao imóvel de sua propriedade, situado no Condomínio Verde, Rua Quaresmeiras, no 09, Jardim Botânico – Brasília/DF por meio de Instrumento Particular de Contrato de Locação Residencial pelo prazo prorrogável de 12 meses, em 10-03-2017, com valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Diz ter notificado o réu para desocupação concedendo o prazo de 30 dias, contudo, o réu permanece no imóvel. Informa que busca utilizar o imóvel para uso próprio a fim de estabelecer sua residência, posto que está prestes a se aposentar. Ao final, requer o deferimento liminar para despejo do réu, mediante o pagamento de caução; a procedência da ação para declarar rescindido o contrato de locação, existente entre o requerente e o requerido, nos termos do artigo 46, §2o da Lei 8.245/91, determinando-se a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, consoante estipulação do artigo 63, §1o, “b”, da Lei 8.245/91, além de condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da causa”. O réu foi citado em 23/09/2020 (id 76755256) e apresentou contestação. Preliminarmente, requereu os benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pelo cancelamento da decisão que concedeu a liminar, vez que o pedido de desocupação com fundamento para uso próprio não pode ser objeto da liminar requerida. Disse concordar com o pedido autoral, sustentando a incidência dos artigos 46, §2o e 61, ambos, da Lei n. 8.245/91, para que lhe seja concedido o prazo de 06 meses para desocupar o imóvel, pois esse prazo é necessário, visto residir, também, no imóvel duas pessoas idosas (mãe e avó de 93 anos) que diante da fragilidade de saúde precisam de um prazo maior para desocupação. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido de condenação nos consectários da sucumbência e concessão da gratuidade de justiça. Petição que informa a interposição do recurso de Agravo de Instrumento pelo requerido id 77101887. Decisão de id 77207295 que pediu esclarecimento quanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Petição do autor id 78413119. Petição do réu id 78626015. Não foi ofertada réplica. É o relato do necessário. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO Em preliminar de contestação, requer o requerido os benefícios da gratuidade de justiça diante da inviabilidade de pagamento das custas judicias sem comprometer sua subsistência. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Ou seja, a concessão da gratuidade não exige o estado de miséria absoluta, mas a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Dos documentos juntado aos autos id 76755259 (extratos bancários) julgo que o requerido não tem como suportar as custas do processo sem prejuízo próprio ou da família. Dessa forma, defiro ao réu o benefício à gratuidade de justiça. O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria deduzida em juízo não exige a produção de outras provas além das colacionadas nos autos, o que atrai a incidência da regra do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. A controvérsia cinge-se sobre a desocupação do imóvel em período posterior a 30 meses, com a imediata rescisão contratual. Requer o autor a posse do imóvel para uso próprio, enquanto o réu manifestou concordância em desocupá-lo, pedindo que lhe fosse concedido o tempo necessário de 6 meses. No caso concreto, as partes celebraram contrato escrito de locação de imóvel destinado à residência pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 10/03/2017 e término em 10/03/2018, com pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme se verifica no ID 70339565. Não sendo retomado após o término do prazo de vigência, o contrato estendeu-se por prazo indeterminado (cláusula segunda, parágrafo primeiro). Os contratos de locação por tempo indeterminado podem ser denunciados, independentemente da discussão sobre os motivos, se o locatário for notificado formalmente, por escrito, concedidos 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel. O autor efetuou a notificação para saída em 30 dias id 70339567. Assim, atendido o requisito necessário para a denúncia vazia para uso próprio. Ademais, conforme se depreende do artigo 61 da Lei 8.245/91 “nas ações fundadas no § 2o do art. 46 e nos incisos III e IV do art. 47, se o locatário, no prazo da contestação, manifestar sua concordância com a desocupação do imóvel, o juiz acolherá o pedido fixando prazo de seis meses para a desocupação, contados da citação, impondo ao vencido a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor dado à causa. Se a desocupação ocorrer dentro do prazo fixado, o réu ficará isento dessa responsabilidade; caso contrário, será expedido mandado de despejo. Nesse sentido, ante o reconhecimento da procedência dos pedidos por parte do requerido, merece acolhida a pretensão autoral, entretanto, ao réu deve ser concedido o prazo de 6 meses para desocupação. Nesse sentido, jurisprudência da egrégia Corte do TJDFT. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR. DEVOLUÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTESTAÇÃO. LOCATÁRIA. CONCORDÂNCIA. DESOCUPAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. I. De acordo com o art. 61 da Lei do Inquilinato, se o locatário concordar expressamente com o pedido de despejo, o magistrado lhe concederá um prazo de 6 meses, a partir da citação, para devolver o imóvel. E se a devolução ocorrer dentro desse prazo, o locatário não será condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II. Apesar de a locatária manifestar, em contestação, concordância com a ação de despejo por denúncia vazia, o fato de não haver promovido a desocupação do bem dentro dos 6 meses que seguem a sua citação inicial afasta a sua pretensão de impedir a ordem de despejo, bem como de se isentar do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1225295, 07152761320188070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III. Dispositivo Ante o exposto, revogo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. DECRETO a rescisão do contrato de locação residencial firmado entre as partes (nos termos do instrumento contratual colacionado nos autos, ID 70339565), DETERMINANDO ao locatário e quaisquer outros possíveis ocupantes do imóvel locado que promova(m) a sua a desocupação voluntária, no prazo máximo de 6 meses (art. 61, Caput da Lei 8.245/91), contados da citação 23/09/2020 id 74768806, sob pena de expedição do competente mandado de despejo compulsório no momento oportuno e a requerimento do autor. CONDENO o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2o, do CPC. Fica a obrigação de pagamento suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC. Comunique-se ao relator do Agravo de Instrumento. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 78925025, autos originários). Resolvido o mérito da controvérsia na instância de origem, julgados procedentes os pedidos do autor para decretar a rescisão do contrato de locação residencial firmado entre as partes e determinar ao locatário/agravante e quaisquer outros possíveis ocupantes do imóvel desocupação voluntária no prazo máximo de 6 meses (art. 61, caput da Lei 8.245/91), contados da citação, deixa de subsistir interesse ao agravante na reforma da decisão pela qual conferida liminarmente a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso XIII do artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo extinto o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de objeto. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora